Tribunal: TJDFT
Processo: 0754546-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0754546-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JORGE EDUARDO NAIME BARRETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Acolho a cota do MPDFT (ID 55252438). Intime-se a Defesa para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos as certidões de nascimento dos filhos e enteados do Impetrante. Após, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2024 18:06:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator